Tribunal: TJSP
Processo: 1041369-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041369-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
SANTANNA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041369-84.2019.8.26.0100 -Voto no 33.195 - rtt
2
VOTO No: 33.195
APEL.No: 1041369-84.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL II
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. Presentes os requisitos contidos no art. 319 do CPC/15.
Existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, bem como interesse processual com
afastamento da inépcia da petição inicial. Extinção que deve ser
revogada, retornando os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Recurso
provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 69/71 dos autos que indeferiu a petição inicial, com fundamento
no artigo 485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil, sem condenação
ao pagamento das verbas de sucumbência, insurge-se a autora arguindo
que a exordial preenche todos os requisitos elencados na legislação
vigente. Que a inépcia que justifica o indeferimento da inicial há de ser
evidente. Aduz que não foi verificada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses do artigo 330 do CPC. Que há relação de consumo.
Argumenta sobre o acesso à justiça. Por fim, pugna pela nulidade da
sentença e retorno dos autos para regular prossecução.
A parte requerida apresentou contrarrazões (fls.
92/95).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença de fls..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041369-84.2019.8.26.0100 -Voto no 33.195 - rtt
3
Com o devido respeito, o recurso merece
provimento para que a r. sentença recorrida seja declarada nula.
Constata-se que a r. sentença fundamentou que:
“... 3. A parte autora afirma que não assumiu obrigação com as
características indicadas no registro (o que não significa que não tenha
assumido qualquer obrigação com a requerida). Assim, pela análise de
causa de pedir, verifica-se que a parte autora não impugna a existência
da relação contratual ou o inadimplemento da obrigação, mas os dados
acessórios (valor, número do contrato, data da contratação etc)
inseridos no cadastro de proteção ao crédito. Em consequência, inexiste
interesse na declaração de inexistência do débito, tratando-se também
de pedido inepto, por não haver correspondência entre pedido e causa
de pedir. ... Com efeito, para retificação do valor do débito, caberia à
parte autora dispondo dos dados do contrato informar em que consiste
o erro. Por outro lado, não dispondo do contrato, caberia à parte
autora ajuizar previamente ação de exibição, para que com os dados
em mãos verificasse se há (ou não) erro no valor e nos demais dados
acessórios do débito, e em que consiste o suposto erro, observando
evidentemente os requisitos estabelecidos no Recurso Especial
representativo da controvérsia no 1.349.453/MS. No caso, o autor não
pleiteou a retificação do débito e, mesmo que se considere a existência
de pedido de exibição, registro que não comprovada a presença dos
requisitos descritos no REsp no 1.349.453/MS (não comprovado o envio
do pedido extrajudicial à requerida), o que impõe a extinção do
processo, por falta de interesse e inépcia da petição inicial. 3. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041369-84.2019.8.26.0100 -Voto no 33.195 - rtt
4
ao mais, ausente também o interesse no pedido de indenização por
danos morais (em razão da inexistência do débito), porque os pedidos
foram deduzidos em cumulação sucessiva, razão pela qual o não
conhecimento dos pedidos de inexistência/retificação, por si, impede
também a condenação ao pagamento da indenização. ...”
Todavia, do constante às fls. 05, extrai-se que a
recorrente aduz que “... jamais manteve qualquer contrato. ...”
Ainda, às fls. 38 deduz que “... não estabeleceu
qualquer relação jurídica com a Empresa Ré que justifique a inscrição
desabonadora, ignorando completamente a origem do apontamento
realizado. ... que a presente demanda está constituída no fato de que a
Autora não reconhece o motivo do débito ter sido inscrito em seu nome,
muito menos de qual fato se originou. ...”
Desta forma, com a devida vênia, se verifica que
a recorrente impugna a existência de relação contratual, bem como o
inadimplemento da obrigação, havendo correspondência entre o pedido
e a causa de pedir.
Consequentemente, havendo impugnação na
existência do débito, há o interesse no pedido de indenização por danos
morais.
Também desnecessário o ajuizamento prévio de
ação de exibição, uma vez que o contrato pode ser solicitado em pedido
antecedente ou incidental.
De outro vértice, tem-se que a relação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041369-84.2019.8.26.0100 -Voto no 33.195 - rtt
5
envolve as partes é relação de consumo, onde, sendo comum o
documento entre as partes, a parte contrária tem o dever de exibir.
Registre-se, apenas, que a recorrente pugnou que
o recorrido apresentasse o contrato original (fls. 13).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso para que seja anulada a r.
sentença recorrida, com o prosseguimento do feito.
Roberto Mac Cracken
Relator